Tribunal: TJBA
Processo: 8008145-63.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008145-63.2024.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CLEUDSON SILVA MARINHO Advogado(s): JIMMY BRITO SILVA, MARIA EDUARDA ROQUE SOUZA CASTRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. PROVIMENTO PARCIAL. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Cleudson Araújo dos Santos contra sentença que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa. A defesa pugna pela desclassificação da conduta do art. 33 para aquela prevista no art. 28 da lei de Drogas ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento. A Procuradoria de Justiça opinou igualmente pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões controvertidas consistem em determinar: (i) se o conjunto probatório permite a desclassificação do delito de tráfico (art. 33) para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006); e (ii) se estão presentes os requisitos legais do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, de modo a autorizar a redução da pena na forma do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Quanto ao pedido de desclassificação, os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob contraditório, atribuíram ao réu a posse de três tabletes de maconha (1.393g), porção de cocaína (17,40g) e balança de precisão, todos localizados no interior da residência após indicação espontânea do acusado. A narrativa judicial do réu mostrou-se isolada e contraditória em relação à versão extrajudicial, descabendo a aplicação do art. 28. 4. A análise da quantidade, variedade e circunstâncias da apreensão, em consonância com a orientação do STF no Tema 506 (RE 635.659), revela que os elementos do caso concreto, especialmente a presença de balança de precisão e a admissão prévia de aquisição por valor elevado, afastam a tese de uso próprio, evidenciando destinação comercial. 5. No tocante à causa de diminuição do §4º do art. 33, verifica-se que o réu é primário, possui bons antecedentes e não há prova de que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas de forma habitual. A quantidade e a natureza das substâncias, embora relevantes, não impedem por si sós o reconhecimento da minorante, servindo apenas para modular sua fração. Assim, revela-se possível a aplicação da causa de diminuição, no patamar de 1/3 (um terço). 6. Recalculada a pena, esta resta fixada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, sendo o regime inicial aberto, com possibilidade de substituição por duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e reduzir a pena para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa. Teses de julgamento: “1. A desclassificação do delito de tráfico para o de uso próprio é inviável quando o conjunto probatório, composto por depoimentos policiais coerentes e elementos materiais como variedade de drogas e balança de precisão, revela destinação comercial dos entorpecentes.” “2. O reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei de Drogas é cabível quando o réu é primário, possui bons antecedentes e inexiste prova de dedicação a atividades criminosas, sendo a quantidade e variedade das drogas elementos que modulam, mas não afastam, a minorante.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei 11.343/2006, arts. 28, 33 e 33, §4º. Código Penal, arts. 33, §2º, “c”, e 44. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, RE 635.659/SP (Tema 506). STJ, AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.08.2016, DJe 26.08.2016. STJ, AgRg no AREsp 2814642/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.04.2025, DJe 09.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n. 8008145-63.2024.805.0191, tendo como Apelante Cleudson Silva Marinho e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o presente Recurso para a ele dar parcial provimento, nos termos do Voto do Relator.